Tribunal: STF
Processo: HC 70172
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
-   "Habeas    corpus".   Nulidades   processuais
inexistentes.
          -   Esta    Corte,   ao    julgar   a    representação   de
inconstitucionalidade    1.280    (RTJ     116/889),    declarou    a
constitucionalidade  - por não  conflitarem com  os artigos 8., XVII,
"b",  e 153,  paragrafo 15  da  Emenda Constitucional  n. 1/69  - das
normas  do Provimento CXCI/84 do Conselho Superior da Magistratura do
Estado de São Paulo, com base nas quais foi feito o interrogatorio do
ora paciente por meio de precatoria. A Constituição atual nada inovou
a  respeito, motivo por que  não há que se pretender  não tenham sido
recebidas  essas normas.
          -   A   utilização   da   estenotipia   na   audiencia   de
interrogatorio  não  configura nulidade,  maxime  se  nenhum prejuizo
trouxe ao paciente, que negou seu envolvimento nos fatos.
          -  Não  há  que  se   declarar  a  nulidade  da  oitiva  de
testemunhas  sem a presenca do paciente, porquanto, embora dispensada
ela  por defensor dativo,  não foi ela  alegada, no momento oportuno,
por  advogado ja então constituido,  certo como e que, em se tratando
de  nulidade relativa, há a necessidade de sua oportuna  alegação bem
como a demonstração objetiva de prejuizo.
          -  Se   o  advogado  constituido,   apesar  de  devidamente
intimado,  não  compareceu  a  audiencia de  oitiva  da  vítima  e de
testemunhas, foi regular a nomeação  de defensor  "ad hoc" (art. 265,
paragrafo único, do C.P.P.).
          "Habeas corpus" indeferido.